Tribunal: TJDFT
Processo: 0708792-36.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO. BARICITINIBE. ALOPECIA AREATA. TEMAS 6 E 1234 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 6 e 1234, definiu os requisitos para o fim de se poder compelir o Estado a fornecer medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde aos cidadãos: “1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.”
2. Hipótese em que restou evidenciado não haver na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, nem no Ministério da Saúde protocolo para o tratamento da alopecia areata. Ademais, o fármacos até então utilizados pela autora apresentaram falha terapêutica, tendo sido justificada a contraindicação da ciclosporina, não restando qualquer outro medicamento passível de administração. Por outro lado, o fármaco baricitinibe está registrado na ANVISA com indicação em bula para o tratamento da patologia que acomete a autora. Além disso, há robustas evidências científicas quanto à sua efetividade e eficácia, tanto que é o remédio de primeira linha aprovado pelo Consenso Europeu para essa patologia. 2.1. Assim, deve-se ter por satisfeitos os requisitos previstos nos Temas 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal.
3. Recurso conhecido e provido.